Tribunal: STF
Processo: Ext 1718
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. QUESTÃO DE ORDEM EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA DEFERIDO. CONDIÇÃO DE SOLICITANTE DE REFÚGIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Questão de ordem formulada em embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que deferiu parcialmente pedido de extradição executória de nacional neerlandês procurado para cumprir pena de novecentos e doze dias de reclusão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo de extradição deve ser suspenso, uma vez que o extraditando solicitou refúgio no país; e (ii) saber se a pena, aplicada a detração, foi devidamente cumprida no Brasil.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo, ao julgar a questão de ordem formulada na Ext 785, firmou compreensão no sentido de que “o pedido de refúgio, formulado após o julgamento de mérito da extradição, produz o efeito de suspender o processo, mesmo quando já publicado o acórdão, impedindo o transcurso do prazo recursal” (Ext 785 QO-QO, Plenário, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ o acórdão Min. Ellen Gracie, j. 13.9.2001).



    4. O extraditando está preso preventivamente há dois anos e sete meses, período maior que o fixado na sentença – novecentos e doze dias –, o qual fundamentou o deferimento do pedido de extradição (eDoc 176). Ocorreu, portanto, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal brasileiro.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Questão de ordem que se resolve com a declaração de extinção da punibilidade do extraditando, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, ante o cumprimento integral da pena, de modo que não há mais reprimenda a ser executada.



    6. Pedido de extradição indeferido. Embargos de declaração prejudicados.